Tribunal: TJDFT
Processo: 0709925-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0709925-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEF FLORIANO DE SIQUEIRA AUTORIDADE: 301 - VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO GUARA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por ROBSON SOARES CARNEIRO em favor de ALEF FLORIANO DE SIQUEIRA, preso, no âmbito do Inquérito Policial no 0701954-26.2023.8.07.0014, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, cumulado com artigo 71 do Código Penal (roubo em crime continuado), tendo o Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, Dr. Evandro Moreira da Silva, mantido a prisão preventiva decorrente da conversão de flagrante. O Impetrante sustenta que houve constrangimento ilegal, pois, atualmente, a prisão é medida excepcional, somente cabível quando se revelarem inadequadas ou insuficientes outras medidas cautelares, não se podendo restringir a liberdade do indivíduo sem ter sido considerado culpado, a não ser em caráter cautelar, fundando-se no periculum libertatis do acusado. Alega que o paciente é réu primário e reside em lugar certo, que procura ocupação lícita e recuperação do vício em instituição terapêutica, que praticou o ilícito penal por recaída no vício em drogas sem associação criminosa ou envolvimento no crime organizado e que não demostra nenhum indício de periculosidade social, de modo que liberto o Paciente, seu pai comprometerá a levá-lo a todos os atos do processo. Assevera que houve circunstâncias que não foram consideradas no proferimento da decisão: o fato de o Paciente buscar recuperação do vício em entorpecentes com apoio da família, a contratação de instituições de reabilitação de dependência química e transtorno psiquiátrico feita pelo pai dele, o fato de o Paciente sofrer de transtornos psiquiátricos e fazer uso de medicação desde criança e o fato de ele ter trabalhado em supermercado por três semanas em dezembro de 2.022. Defende que o clamor público ou a gravidade em abstrato do delito, no caso o crime de roubo, não fundamentam a prisão cautelar Acrescenta que que os fundamentos da decisão são insubsistentes, porque não há risco à ordem pública ou econômica nem tampouco à instrução criminal. Requer a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que indeferiu pedido de relaxamento de prisão preventiva decorrente de conversão de flagrante, mantendo a segregação cautelar do Paciente. A prisão em flagrante do ora Paciente foi convertida em preventiva na audiência de custódia, realizada no dia 12 de março último, em decisão assim fundamentada: “(...) 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a) (s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O fato foi praticado com grave ameaça. Embora o custodiado seja primário, as investigações preliminares que acompanham este auto de prisão em flagrante demonstram intensa reiteração. Em menos de 5 dias, três roubos foram praticados pelo custodiado, contra o mesmo estabelecimento comercial. A repetição dos fatos, em tão curto espaço de tempo, atesta a seriedade das ameaças. Se assim não fosse, os próprios prepostos do estabelecimento teriam evitado a subtração, ignorando o custodiado. A repetição também indica que o custodiado não está propenso a voluntariamente comportar-se de acordo com determinações que lhe sejam impostas. Medidas cautelares que dependam da colaboração do custodiado não seriam eficazes. A garantia da ordem pública - de que a atividade comercial na região dos fatos possa ocorrer tranquilamente e de que a integridade física de trabalhadores e clientes não seja exposta a risco - exige a conversão da prisão em flagrante em preventiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALEF FLORIANO DE SIQUEIRA, nascido em 21/09/1999, filho de ARCANJO FLORIANO DE SIQUEIRA e de CLÁUDIA CRISTINA DO NASCIMENTO SIQUEIRA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.” (Num. 152053986 - Pág. 1, do Feito originário). Os argumentos do Impetrante não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que são hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs o Mm. Juiz na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva: “A prisão em flagrante do acusado ALEF FLORIANO DE SIQUEIRA foi convertida em preventiva com base nos fundamentos indicados na decisão de ID no 152053986, para garantia da ordem pública. Consta do processo que o réu foi preso preventivamente em 10 de março de 2023 (ID 152015998). Foi requerido pela Defesa a revogação da prisão preventiva (ID 152239671) em face da ausência de seus requisitos ou a decretação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, subsidiariamente, a transferência de ALEF DE SIQUEIRA para instituição onde lhe sejam ministrados os medicamentos dos quais faz uso, descritos nos documentos de ID 152212600, Fls. 5 a 7. O Ministério Público oficia pela denegação do pedido (ID 152328271). É o relatório. Decido. Em relação à necessidade de manutenção da prisão cautelar do acusado, certo é que, da data em que foi decretada até hoje, não ocorreu nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da medida extrema decretada. Firme nesse entendimento, não se pode olvidar da gravidade do crime em apuração e a sua forma de execução, na qual o acusado teria, supostamente, atuado de forma direta. Soma-se a isso a reprovabilidade do crime noticiado no qual o acusado teria praticado roubo por três vezes em um curto espaço de tempo no mesmo estabelecimento, demonstrando, a toda evidência, o seu descrédito para com as instituições de controle da criminalidade. Não por outra razão, desde o início, a autoridade policial já havia representado pela conversão da prisão em flagrante em preventiva do autuado (id. 152015392). Ainda que se verifique tecnicamente a sua primariedade (ID 152022937) a reiteração da conduta violenta reafirma a necessidade da medida cautelar em garantia da ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares. Ademais, o uso indiscriminado de drogas por parte do requerente, que pode ter contribuído para os três delitos de roubo relatados nestes autos, também encontram registrados nos autos 0705759-30.2022.8.07.0011, quando, há menos de um mês, o autuado teria se apoderado de um veículo sob a condição de embriaguez e colidido com outros dois. Assim, uma vez que incólumes os fundamentos da decisão constritiva, a manutenção da prisão cautelar do acusado é medida que se impõe. Por conseguinte, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, MANTENHO a prisão preventiva de ALEF FLORIANO DE SIQUEIRA pelos seus próprios fundamentos. Quanto ao pedido subsidiário de transferência de ALEF DE SIQUEIRA para instituição onde seja possível ministrar-lhe os medicamentos dos quais faz uso, entendo não demonstrada a inadequação da instituição na qual encontra-se recolhido para realizar a tarefa e, portanto, não demonstrada a necessidade de transferência. Oficie-se o local onde encontra-se preso o autuado para que providencie avaliação médica e, se o caso, continuação da ministração dos medicamentos de que ele faz uso, descritos nos documentos de ID 152212600, Fls. 5 a 7. Decisão publicada eletronicamente nesta data. Intimem-se. Guará-DF, 15 de março de 2023” (Num. 44788203) A situação fática impõe a segregação cautelar, porque presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP. Ao Paciente, é imputada a prática de roubo em contexto de crime continuado, ou seja, crime doloso com pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos. O fumus comissi delicti está evidenciado nas provas dos autos que demonstram a ocorrência do crime e aponta para o indiciamento do Paciente como autor da conduta típica. Por três vezes, foram efetuadas subtrações de dinheiro da mesma rede de lanchonetes, sob ameaça aos funcionários do estabelecimento (mediante simulação de porte de arma de fogo ou faca), convergindo as peças de investigação para o indiciamento do Paciente como autor dos crimes. Ademais, há periculum libertatis, uma vez que a liberdade do acusado representa risco concreto e atual para a garantia da ordem pública. É que a reiteração da conduta típica no mesmo local sem nenhuma preocupação em, pelo menos, variar o modus operandi denota não estar o Paciente se importando com o cumprimento de comandos cogentes, seja de norma jurídica ou de determinação judicial. Logo, está demonstrado o receio de perigo consubstanciado na existência concreta de fatos contemporâneos. Observe-se que as circunstâncias mencionadas pelo Impetrante, de contratação em entidades terapêuticas, apoio familiar, exercício de trabalho por breve período pretérito, histórico de transtornos psiquiátricos com uso de medicação, a princípio, não obstam a prisão cautelar. É que, por um lado, tais circunstâncias não impediram a prática reiterada da conduta típica e, por outro, não modificam o fato de que a liberdade do Paciente causa perigo para a ordem pública, consistente no risco de continuar a repetir o comportamento. Por fim, embora se reconheça que a prisão preventiva é a ultima ratio, é esta a medida adequada ao caso em exame, uma vez que, neste momento processual, ainda não se vislumbra que sejam suficientes as outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do CPP. Em conclusão, como a privação cautelar de liberdade do Paciente é medida cabível e, a princípio, o único meio eficaz para conter o risco advindo da periculosidade concreta e atual da conduta de reiterar a subtração de dinheiro sob amoeça, conclui-se que deve ser mantido o decreto de prisão preventiva, não tendo o Impetrante apresentado argumento capaz de demonstrar qualquer constrangimento ilegal. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Relator natural do presente Habeas Corpus, o eminente Desembargador Asiel Henrique de Sousa, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 20 de março de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial